Tribunal: TJSP
Processo: 0010451-76.2003.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação – Contratos de cessão de crédito – Ação de cobrança – Sentença proclamando a prescrição – Irresignação improcedente – Hipótese em que, efetivamente, a citação edital, posteriormente anulada, se fez de maneira precipitada, uma vez que então estavam ao pleno alcance da autora, mediante meras buscas na Junta do Comércio, elementos que apontavam a nova sede da ré – Caso em que,

Ementa:
Apelação – Contratos de cessão de crédito – Ação de cobrança – Sentença proclamando a prescrição – Irresignação improcedente – Hipótese em que, efetivamente, a citação edital, posteriormente anulada, se fez de maneira precipitada, uma vez que então estavam ao pleno alcance da autora, mediante meras buscas na Junta do Comércio, elementos que apontavam a nova sede da ré – Caso em que, portanto, a demora na realização da citação válida se deveu a incúria da autora, desse modo não verificada a interrupção retroativa do prazo prescricional, conforme a dicção do art. 219, §§ 1o e 2o, do CPC/73 e do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/15.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010451-76.2003.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO PONTUAL S/A - MASSA FALIDA, é apelado AGRIFOOD
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
2
19a Câmara
Apelação no: 0010451-76.2003.8.26.0100
Comarca: CAPITAL 21a Vara Cível Central
Apelante: MASSA FALIDA DE BANCO PONTUAL S/A (ov)
Apelada: AGRIFOOD COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. (ov)
MM. Juiz de primeiro grau: Márcio Teixeira Laranjo
Voto no 34.450
Apelação Contratos de cessão de crédito Ação de cobrança

Sentença
proclamando
a
prescrição

Irresignação
improcedente
Hipótese em que, efetivamente, a citação
edital, posteriormente anulada, se fez de maneira precipitada,
uma vez que então estavam ao pleno alcance da autora,
mediante meras buscas na Junta do Comércio, elementos que
apontavam a nova sede da ré Caso em que, portanto, a
demora na realização da citação válida se deveu a incúria da
autora, desse modo não verificada a interrupção retroativa do
prazo prescricional, conforme a dicção do art. 219, §§ 1o e 2o,
do CPC/73 e do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
3
MASSA FALIDA DE BANCO PONTUAL S/A em face de AGRIFOOD
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA..
Pretende a autora, em síntese, a cobrança do
valor de R$ 14.209.824,00, referente a contratos de cessão de créditos
oriundos de supostos negócios jurídicos celebrados entre a ré e a empresa
exportadora/depositária
Granosul
Agroindustrial
Ltda.
Afirma
a
demandante que não foi possível a cobrança do débito diretamente da
depositária, uma vez que os negócios subjacentes eram inexistentes o
que caracterizou a chamada “export note financeira”, título de direito
creditório de exportação de bens sem lastro em contrato de compra e
venda mercantil celebrado entre exportador e empresas estrangeiras
importadoras, algo vedado pelo Banco Central do Brasil.
A r. sentença acolheu a prejudicial de mérito,
considerando
prescrita
a
pretensão
à
cobrança.
Outrossim,
responsabilizou a autora pelas verbas da sucumbência, fixada a honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
4
em R$ 20.000,00, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC (fls. 1.051/1.059).
Apela
a
massa
falida
do
banco
autor,
argumentando o que segue, em síntese: (a) o prazo prescricional foi
interrompido pelo despacho do juiz que ordenou a citação, os termos do
art. 202, I, do CC, não tendo havido desídia por parte da apelante; (b) a
decisão de nulidade da citação por edital não teve o condão de invalidar a
interrupção do prazo prescricional, mas, tão-somente, de abrir novo
prazo para oferecimento de resposta; (c) a apelante sempre foi diligente
na tentativa de citação, tendo sido induzida em erro pelo cadastro da
Jucesp, que demonstrava como válido o Nire da empresa apelada ainda
na condição de sociedade anônima, o que foi confirmado pela Receita
Federal do Brasil; (d) apesar de ter a apelada se transformado em
sociedade limitada em 23.12.96, subscreveu o instrumento de cessão de
crédito em 24.8.98, na condição de sociedade anônima; (e) a apelada
mantém seus cadastros públicos desatualizados propositadamente, a fim
de ocultar-se do fisco, além de o escritório de contabilidade que lhe presta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
5
serviços, ao ser procurado em diligência do oficial de justiça, haver
informado que desconhece a primeira, a corroborar o intuito desta de
ocultar-se; (f) é irrelevante a circunstância de a apelada haver ajuizado
ação em face da apelante perante a Justiça Federal, já sob a forma de
sociedade limitada, uma vez que os advogados que patrocinam as causas
são de bancas distintas, além de os fatos terem se dado na década de
1990, em que a comunicação era difícil e custosa; (g) ademais, os
endereços informados naquele processo são os mesmos já diligenciados
nestes autos (fls. 1.063/1.080).
2. Recurso tempestivo (fls. 1.060 e 1.063) e
respondido (fls. 1.122/1.140).
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl. 40).
3. O parecer do digno representante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
6
Ministério Público em segundo grau é pelo improvimento do recurso (fls.
1.157/1.158).
É o relatório do essencial.
4. A primeira observação a se fazer sobre o caso
em análise é a de que a ré, ora apelada, foi constituída em 21.10.1994,
como sociedade por ações, conforme o cadastro da Junta do Comércio
identificado como Nire 52300007364, a que tive acesso pelo sítio
eletrônico da Jucesp.
O
extrato
correspondente
àquele
cadastro
assenta que, por deliberação da A.G.E. datada de 23.12.1996, arquivada
na Junta em 12.11.97, a empresa foi transformada em sociedade por cotas
de responsabilidade limitada, sob a denominação Agrifood Comercial
Industrial Ltda., passando a ostentar o Nire 52201388874/9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
7
O mesmo extrato, na sequência, traz averbada,
com data de 15.1.1998, alteração de componentes da diretoria da
companhia, esta deliberada em A.G.E. datada de 23.12.1996.
E causa espécie verificar que ambos os contratos
de cessão de crédito que servem de fundamento a esta ação de cobrança,
datados de 24.8.1998 (fls. 12/13 e 14/15), conquanto celebrados meses após
a transformação da companhia em sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, apontam como cedente Agrofood Comercial e
Industrial S/A, supostamente sediada, segundo ainda os instrumentos
contratuais, na Avenida Paulista, no 453, 4o andar, nesta Capital.
Na época, entretanto insisto , a apelada já
ostentava a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada,
tinha a denominação Agrofood Comercial e Industrial Ltda. e era sediada
no Município de Anápolis/GO (cf. Nire 52201388874).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
8
A impressão que se tem é a de que a apelada não
declinou sua correta denominação social e o endereço de sua nova sede,
quando da celebração dos contratos, de caso pensado, justamente para
criar dificuldades na respectiva localização.
Por onde se vê que o imbróglio examinado no
âmbito deste recurso tem por causa primária, sem sombra de dúvida, a
errônea declaração da denominação social e da sede da apelada, por ela
própria, no ato da celebração dos negócios jurídicos em litígio.
5. Apesar disso, não há como deixar de
reconhecer que a apelante não se houve com a necessária diligência para
a feitura do ato citatório, como se verá a seguir.
A apelante, fiando-se nas informações contidas
nos instrumentos contratuais, propôs a demanda em face de Agrifood
Comercial e Industrial S/A, requerendo que a respectiva citação se fizesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
9
na Avenida Paulista, no 453, 4o andar, nos exatos termos do que vinha
assentado nos contratos (v. fl. 2).
Por certidão datada de 18.6.2003, o oficial de
justiça encarregado do ato citatório noticiou o insucesso da diligência e
consignou que a citanda, segundo informação prestada pelo porteiro do
edifício, dali se mudara havia mais de três anos, para endereço ignorado
pelo informante (fl. 144vo).
Tentou-se
a
citação
em
inúmeros
outros
endereços, igualmente sem êxito (fls. 145/146, 147/148, 149 e vo, 150 e vo,
151 e vo).
Instado pelo juízo, o banco autor, então em
regime de liquidação extrajudicial, trouxe aos autos certidão emitida pela
Jucesp em 21.7.2005, na qual, estranhamente, não vinha consignada a
transformação da sociedade anônima ré em sociedade por cotas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
10
responsabilidade limitada, nem a abertura de novo Nire.
Entretanto e isso é de fundamental importância
, aquela certidão apontou que a ré/apelada estava sediada em
Anápolis/GO (v. fl. 160).
Na sequência, atendendo a requerimento da ora
apelante, a Juíza da causa deferiu o pedido de citação por edital (fl. 161),
cuja publicação se deu em 6.9.2005 (fl. 164).
Revel, a ora apelada teve a defesa confiada a
curadora especial (fls. 173, 174/177), processando-se regularmente o feito
e recebendo sentença de procedência da demanda (fls. 196/199).
Já na fase de cumprimento do julgado, após idas
e vindas, a apelada compareceu aos autos, dizendo ter tido conhecimento
da demanda ao ser cientificada de bloqueio dos respectivos ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
11
financeiros, ocasião em que impugnou a execução, arguindo a nulidade
do ato citatório, com o argumento de que o respectivo cadastro na Junta
do Comércio assentava a alteração do endereço da correspondente sede,
de Anápolis-GO para esta Capital, na Praça da República, no 270, cj. 301,
conforme alteração do contrato social arquivada em 24.6.2002, na Junta
Comercial do Estado de Goiás (fls. 469/499).
A
impugnação
foi
acolhida,
com
o
reconhecimento da nulidade da citação e consequente anulação do
processo e restituição à ré do prazo para se defender (fls. 810/812).
Oferecida contestação, a r. sentença apelada
acolheu a alegação de prescrição, sob a consideração de que, nula a
citação, não se deu a interrupção da prescrição, tanto porque a ora
apelante teria sido negligente na busca pelo correto endereço da ré (fls.
1.051/1.059).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
12
6. E, efetivamente, atentasse a ora apelante para
o teor da certidão de fl. 160, por ela própria apresentada com a petição em
que requereu a citação por edital, teria ela tido o cuidado de realizar
busca para a obtenção do extrato correspondente ao Nire 52300007364,
com o que tomaria conhecimento de que a sociedade anônima em questão
fora transformada em sociedade por cotas de responsabilidade limitada,
passando a ostentar o Nire 52201388874-9 conforme assentado naquele
extrato. Além disso, sabedora de que a apelada transferira a sede para
Anápolis/GO, teria realizado ou requerido buscas naquela localidade,
sobretudo na Junta do Comércio do Estado de Goiás.
Tivessem sido realizadas tais buscas, que
representavam providência elementar na situação, notadamente diante
da expressão econômica da demanda, a ora apelante tomaria
conhecimento da nova mudança da sede da apelada, dessa feita para a
Praça da República, no 270, conjunto 301, nesta Capital, conforme
alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
13
24.6.02 (fls. 546/552).
Daí ter sido precipitado, sem dúvida, o
requerimento contido na petição que apresentou a certidão de fl. 160, no
sentido de que a citação se fizesse por edital.
Nessa ordem de ideias, outra não pode ser a
conclusão senão a de que a demora na realização de citação válida se
deveu a incúria da apelante.
Por isso que não se pode considerar que a
propositura da ação de cobrança em exame acarretou a interrupção do
prazo prescricional, segundo a dicção do art. 219, §§ 1o e 2o, do CPC/73 e
do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
7. Mantida a sentença, os honorários de
sucumbência serão acrescidos de R$ 10.000,00, por aplicação do disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010451-76.2003.8.26.0100
14
no art. 85, §11, do CPC, ainda com a ressalva do art. 98, §3o, do mesmo
estatuto. Meu voto, portanto, nega provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator